Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória e condenatória - débito de energia elétrica atribuído ao consumidor de forma unilateral - exigibilidade da cobrança, na forma como feita, afastada - danos morais não configurados - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido em parte para esse fim.